Tribunal: TJMT
Processo: 0001668-85.2018.8.11.0036
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001668-85.2018.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (EMBARGANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LUÍS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 31796842168 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0001668-85.2018.8.11.0036

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Guiratinga

Embargante:
Espólio de Luis Renato Martins Cunha

Embargado:
Bradesco Vida e Previdência S.A. e Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -

EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se verificou no caso em análise.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0001668-85.2018.8.11.0036

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Guiratinga

Embargante:
Espólio de Luis Renato Martins Cunha

Embargado:
Bradesco Vida e Previdência S.A. e Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Espólio de Luis Renato Martins Cunha em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão foi contraditória, vez que nos autos nº 0001679-17.2018.8.11.00036 foi reconhecido o dano moral.

Os embargados apresentaram as contrarrazões (id. 2100021661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

0001668-85.2018.8.11.0036

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Guiratinga

Embargante:
Espólio de Luis Renato Martins Cunha

Embargado:
Bradesco Vida e Previdência S.A. e Banco Bradesco S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

Analisando autos, verifico o embargante
propôs a ação de cobrança c/c dano moral decorrente do contrato formulado por Luis Renato Martins Cunha com o Banco Bradesco S.A., referente à cobertura securitária do empréstimo pessoal de cédula nº 334.824.706, e que diante o óbito do titular do seguro em 20.01.2018, foi solicitado o pagamento da indenização e consequente quitação da dívida contraída, todavia, teve o seu pleito negado pela seguradora, sob o argumento de doença preexistente.

O embargante assevera a ocorrência de contradição em face da decisão proferida em outro processo que reconheceu o dano moral.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

No caso em apreço, a sentença foi mantida, diante da ausência de configuração do dano moral, não havendo qualquer contradição a ser sanada, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos,
verbis
:

Em que pese o notório aborrecimento causado ao espólio, em razão do descumprimento contratual, que indevidamente recusou a quitar o contrato de empréstimo pessoal em decorrência da morte de Luis Renato Martins Cunha, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie. Confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade
.

(TJMT, RAC 1000128-84.2018.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 14.07.2021)
”
(id. 97801971).

A vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, vez que o descumprimento contratual ocasionou mero aborrecimento.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021